Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-85.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, em face da r. sentença exarada sob o ID 24911309, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial da Execução proposta em desfavor de EVANIA ARAUJO BRAGA, tendo em vista que não foi atendida a determinação de emenda à inicial. Em suas razões recursais (ID 24911319), a exequente afirmou que é cabível a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, na forma prevista no artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969. Destacou que, no caso em apreço, estaria configurado cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da conversão da demanda em Execução. Prosseguiu a exequente/apelante sustentando a necessidade de observância dos princípios da cooperação e da economia processual. Ao final, pleiteou a cassação da r. sentença, para que seja dado regular processamento ao feito. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, no recurso de apelação, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da r. sentença, mediante a indicação dos fundamentos de fato e de direito que justificam a sua cassação ou reforma. A exigência legal em comento tem por escopo prestigiar o princípio constitucional do devido processo legal e o princípio processual da dialeticidade, uma vez que somente com a exposição de motivos da insurgência o recorrido poderá compreender os limites da controvérsia recursal e apresentar a respectiva defesa. Ademais, a delimitação da matéria impugnada também deverá servir de limite para atuação da instância revisora. Sobre o tema, Teresa Arruda Alvim, tece as seguintes considerações: 3.2. Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”[1] Como se vê, a parte apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial/contestação, sem apontar expressamente os motivos nos quais se baseia para postular a reforma da sentença. No caso em apreço, o d. Magistrado sentenciante indeferiu a petição inicial da demanda executiva, baseado nos seguintes fundamentos: A determinação de emenda à inicial não foi cumprida pela parte autora, uma vez que não acostou aos autos título executivo extrajudicial na forma preconizada pelo art. 784 do CPC. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do CPC, que determina o indeferimento da petição inicial. Isso posto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC, indefiro a petição inicial e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Assim, caberia à apelante apresentar fundamentos que pudessem indicar que a demanda executiva estaria devidamente aparelhada em título executivo extrajudicial, de modo a justificar, em tese, a cassação da r. sentença. No entanto, a exequente, no recurso de apelação interposto, limitou-se a discutir o cabimento da conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, sem fazer qualquer alusão ao fundamento pelo qual o d. Magistrado sentenciante indeferiu a petição inicia (falta de apresentação de título executivo extrajudicial). Percebe-se, dessa forma, que a fundamentação recursal padece de congruência em relação à r. sentença, porquanto a parte apelante deixou de observar a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe “ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relatora [1] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim ... [et al] Coordenadores. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2a Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2